Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-15.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*CAMBIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Em geral, não pode o devedor opor exceções pessoais a terceiro
de boa-fé, portador de cheque que circulou.
2. Ocorre que, no caso, os cheques não circularam mediante simples endosso, mas por cessão onerosa envolvendo os direitos de crédito de contrato não cumprido.
3. Além

Ementa:
*CAMBIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Em geral, não pode o devedor opor exceções pessoais a terceiro
de boa-fé, portador de cheque que circulou.
2. Ocorre que, no caso, os cheques não circularam mediante simples endosso, mas por cessão onerosa envolvendo os direitos de crédito de contrato não cumprido.
3. Além disso, a cessão ocorreu depois do suposto descumprimento da avença cedida e da ordem de sustação dos pagamentos dos títulos ao banco sacado.
4. E houve julgamento antecipado da lide, ao entendimento de não ter o autor provado a má-fé do réu, ignorando pedido de dilação probatória para a oitiva do cedente. Prova que poderia ser capaz de elucidar as dúvidas acerca da boa ou má-fé do cessionário.
5. Sendo assim, de se anular a r. sentença por cerceamento de defesa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001769-15.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante DANILO
APARECIDO DA SILVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP, é apelado RIVALDO
LINS DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001769-15.2018.8.26.0222 -Voto no 51515e
2
VOTO No : 51515e
APEL.No : 1001769-15.2018.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APTE. : DANILO APARECIDO DA SILVA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EPP
APDO. : RIVALDO LINS DE ALBUQUERQUE (REVEL)
*CAMBIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-
FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Em geral, não pode o devedor opor exceções pessoais a terceiro
de boa-fé, portador de cheque que circulou.
2. Ocorre que, no caso, os cheques não circularam mediante
simples endosso, mas por cessão onerosa envolvendo os direitos
de crédito de contrato não cumprido.
3.
Além disso, a cessão ocorreu depois do suposto
descumprimento da avença cedida e da ordem de sustação dos
pagamentos dos títulos ao banco sacado.
4. E houve julgamento antecipado da lide, ao entendimento de não
ter o autor provado a má-fé do réu, ignorando pedido de dilação
probatória para a oitiva do cedente. Prova que poderia ser capaz de
elucidar as dúvidas acerca da boa ou má-fé do cessionário.
5. Sendo assim, de se anular a r. sentença por cerceamento de
defesa.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 90/94, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória c/c indenizatória, precedida de tutela cautelar antecedente
de sustação de protesto ajuizada por Danilo Aparecido da Silva Equipamentos Industriais
Eireli EPP contra Rivaldo Lins de Albuquerque (revel), ao entendimento de que o autor
não teria logrado provar a má-fé do terceiro detentor dos cheques que circularam.
Honorários fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 4.125,61).
Inconformada, apela a vencida sustentando a ocorrência de
cerceamento de defesa, já que pretendia produzir prova testemunhal, e, no mérito,
insistindo nas teses de inexigibilidade das cambiais e no direito ao cancelamento do
protesto e à reparação dos danos morais dele oriundos. Pugna pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
Recurso processado e não respondido.
É o relatório.
A empresa autora emitiu os cheques objeto da presente demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001769-15.2018.8.26.0222 -Voto no 51515e
3
para pagamento de contrato de empreitada celebrado entre sua mãe (senhora Beatriz A.
Lopes) e o senhor Sérgio de Abreu, beneficiário original dos títulos.
De acordo com a inicial, o senhor Sérgio não teria cumprido sua
parte na avença, deixando de prestar os serviços para os quais fora contratado. O que fez
com que o representante da autora sustasse os pagamentos das cambiais perante o banco
sacado.
Ocorre que o senhor Sérgio cedeu o crédito a terceiro, que apontou
os títulos a protesto. Daí o ajuizamento da presente demanda contra o cessionário.
É cediço que os cheques, em geral, são títulos que não ficam
vinculados à sua causa. Bem por isso, via de regra, após sua circulação, não cabe ao
emitente alegar exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé que porventura seja seu
portador.
Todavia, no caso, a situação parece diversa daquela preconizada na
regra geral.
Não houve simples endosso dos cheques, mas cessão onerosa por
meio de contrato de “instrumento particular de cessão de crédito”, no qual o credor
originário cedeu ao terceiro “todos os direitos de crédito decorrentes do CONTRATO e
orçamento 181016/002 firmado com Danilo Aparecido da Silva Equipamentos Industriais
Eireli EPP” (fls. 87/88).
Tal transferência de direitos teria ocorrido em 24.7.2017, quando o
contrato cedido já se encontrava descumprido (segundo alegações da autora) e os cheques,
todos sustados.
E, não constando tenha a autora anuindo à cessão de crédito, mantém
o direito de opor exceções a ele relativas.
Diante de todo exposto, verifica-se que existem fundadas dúvidas
acerca da boa fé do cessionário, ora apelado. Que poderiam ter sido elucidadas, não fosse o
julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória almejada pela autora.
A oitiva do cedente, na peculiar hipótese dos autos, quer nos parecer
de crucial importância para o deslinde da causa.
Nesse diapasão, de se anular a sentença por cerceamento de defesa.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001769-15.2018.8.26.0222 -Voto no 51515e
4
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo “a quo” para a reabertura da fase instrutória.
MELO COLOMBI
Relator